Tribunal: TJES
Processo: 5021787-26.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021787-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATHEUS SCARPAT DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5021787-26.2023.8.08.0024

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

RECORRIDO:
MATHEUS SCARPAT DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da r. sentença (Id. 14035237) proferida pelo 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Adoto, na forma regimental, o relatório da sentença, que passo a transcrever:

"Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MATHEUS SCARPAT DA SILVA em face do Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo DETRAN/ES e ALINE SANTANA ALVES. O autor alega que foi instaurado processo administrativo nº 87943760 em seu desfavor para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e frequentar curso de reciclagem, em razão de ter extrapolado a pontuação máxima prevista na Lei Brasileira de Trânsito. Argumenta, no entanto, que não cometeu as infrações de trânsito E008634027, lavrada em 21.02.2019; E002194390, lavrada em 13.11.2019 e R371828937, lavrada em 21.11.2017, que estão lhe sendo imputadas, sendo a real condutora infratora das referidas infrações foi a 2ª requerida, devendo esta, suportar com os efeitos/consequência dessas. Desse modo, requer a exclusão dos pontos dos autos de infração mencionados e, consequentemente, a anulação do processo administrativo nº 87943760. Por fim, requer, ainda, a aplicação da retroabilidade da Lei nº 14.071/2020."

O dispositivo da r. sentença vergastada foi proferido nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, confirmando a tutela provisória anteriormente concedida, para: I - DETERMINAR ao DETRAN/ES que exclua a pontuação das infrações de trânsito E008634027, E002194390, e R371828937, lançadas no prontuário do autor e, consequentemente, anule o processo administrativo nº 87943760 instaurado em seu desfavor, referente a penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como se abster de extrair qualquer consequência ou adotar qualquer medida administrativa em desfavor do autor com respaldo no referido, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida; II - DETERMINAR ao DETRAN/ES que transfira as citadas infrações para a real condutora infratora, Sra. ALINE SANTANA ALVES;"

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14035243), arguindo, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta a impossibilidade de transferência da pontuação pela via judicial, ante a preclusão administrativa, e a impossibilidade material de cumprir a determinação, uma vez que a condutora indicada possui registro em outra Unidade da Federação.

O Recorrido, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 14035253), rechaçando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de, em sede judicial, determinar-se ao DETRAN/ES a transferência de pontuação de infrações de trânsito para condutor diverso do proprietário do veículo, mesmo após o escoamento do prazo administrativo para tal indicação, e, consequentemente, anular o processo de suspensão do direito de dirigir.

Após detida e exauriente análise de todos os fatos, provas e documentos anexos, entendo que a r. sentença merece ser mantida na sua integralidade.

O método interpretativo-dedutivo, aplicado sobre o conjunto probatório e as normas de regência, conduz à conclusão de que a decisão de primeiro grau se coaduna com o melhor direito.

Inicialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, o DETRAN/ES é o órgão responsável pela gestão do prontuário dos condutores, pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e pelo processamento das informações que culminam em tais sanções, nos termos do art. 22 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda que as infrações tenham sido lavradas por outros órgãos, é o Recorrente quem detém a competência para gerir o registro de pontuação e instaurar o processo de suspensão, o que o torna parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa precisamente a anulação de tais atos.

No mérito, a questão central reside na aparente colisão entre a preclusão administrativa para indicação do condutor (art. 257, § 7º, do CTB) e o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a perda do prazo para a indicação do real infrator na esfera administrativa gera apenas uma preclusão temporal de natureza administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo, em sede judicial, comprove que não foi o autor da infração.

No caso dos autos, o Recorrido logrou êxito em demonstrar, de forma robusta e convincente, que não se encontrava na condução do veículo por ocasião das infrações. Foram apresentados documentos como o acordo de dissolução de união estável (Id. 14034819), que comprova que a posse do veículo foi transferida à segunda requerida, Sra. Aline Santana Alves, em data anterior às infrações. Ademais, foram juntadas passagens aéreas e comprovantes de despesas (Ids. 14034817, 14034810, 14034809, 14034808) que demonstram que o autor estava em localidades diversas na data dos cometimentos das infrações.

Corrobora tal fato a revelia da segunda requerida, Sra. Aline Santana Alves, que, embora devidamente citada (Id. 14034829), não apresentou contestação, e a existência de e-mail (Id. 14034815) no qual ela própria admite ter sido autuada.

A r. sentença, neste particular, foi precisa ao fundamentar que:
"as infrações imputadas ao autor não poderiam a ele ser atribuídas pois este não estava de fato na condução do veículo ao tempo dos fatos. O autor trouxe aos autos um robusto acervo probatório."
(Id. 14035237, pág. 6).

O argumento do Recorrente de que a recente alteração legislativa (Lei nº 14.229/2021), que instituiu prazo decadencial para a expedição da notificação de penalidade, levaria à impunidade do real infrator, não pode servir de óbice ao reconhecimento do direito do autor. A eventual decadência do direito de punir da Administração em relação ao real infrator é questão que não pode prejudicar o proprietário do veículo que logrou comprovar não ter sido o autor da infração. A inércia da Administração em tempo hábil não pode ter o condão de perpetuar uma injustiça.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade material de cumprimento da obrigação de transferir os pontos para condutora habilitada em outra Unidade da Federação, tal argumento não se sustenta. Os sistemas dos Departamentos de Trânsito são interligados nacionalmente através do RENACH e RENAINF. Cabe ao DETRAN/ES, como gestor do prontuário do autor e órgão demandado judicialmente, oficiar e adotar as providências necessárias junto ao DETRAN do Paraná para o fiel cumprimento da decisão judicial.

Desta forma, a manutenção da sentença que determinou a transferência dos pontos e a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir é medida que se impõe, como forma de prestigiar a verdade real e a justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, por sucumbente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito relator para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)